Tribunal: TJDFT
Processo: 0704125-40.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO DE ALIMENTOS. VALORES REFERENTES AO AUXÍLIO CRÉDITO. REPASSE INTEGRAL AOS ALIMENTANDOS. PREVISÃO NO AJUSTE. RECONHECIMENTO. CÁLCULOS FEITOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO. CONCORDÂNCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO PARA SOBRESTAR OS EFEITOS DA DECISÃO JUDICIAL. DEPÓSITO DO MONTANTE DEVIDO. ALEGAÇÃO DE GARANTIA DO JUÍZO. PROCEDIMENTO QUE NÃO COMPORTA DISCUSSÃO SOBRE OS TERMOS DO ACORDO DE ALIMENTOS. DEPÓSITO CONVERTIDO EM PAGAMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MEDIDA IMPOSITIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEMENTOS NÃO EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional. Vício inocorrente no feito porque todas as questões apresentadas pela parte executada foram devidamente analisadas pelo juízo de origem em decisões proferidas durante o curso processual. Preliminar de nulidade rejeitada.

2. Caso concreto em que se mostra dissociada do acordo homologado em juízo a pretensão do apelante de o salário-família e o auxílio-creche por ele recebidos serem devidos aos dois filhos apelados apenas nos mesmos percentuais fixados para os alimentos incidentes sobre a remuneração por ele obtida. Desnecessário maior esforço interpretativo para se concluir que o acordo aponta, cabalmente, a obrigação de apelante repassar aos seus filhos os valores integrais do auxilio-creche, se existentes.

3. Segundo o art. 924, II, do CPC, extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. A inexistência de recurso com efeito suspensivo contra a decisão que determinou o pagamento da dívida e o depósito feito em juízo do valor indicado pela contadoria judicial como devido, autorizam a prolação de sentença extintiva no cumprimento de sentença.

4. Litigância de má-fé. Para que se configure a litigância de má-fé é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. Não tendo a parte recorrida fugido aos padrões determinados pelos princípios da lealdade e probidade que informam o dever de agir segundo a boa-fé e não se verificando abuso no exercício de faculdades processuais inerentes ao direito de ajuizar o cumprimento de sentença para cobrança de valores previstos em acordo homologado em juízo, inviável reconhecer a prática de comportamento temerário a justificar a pretendida condenação por litigância de má-fé.

5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. Sem majoração de honorários.